Tribunal: TJPA
Processo: 0812110-60.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812110-60.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º, do cp). Condenação mantida. Autoria e materialidade comprovadas. Indenização por danos morais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Paulo Henrique Silva dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, impondo a prestação de serviços à comunidade durante o primeiro ano, além da participação em programa psicossocial. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a favor da vítima, sua ex-companheira J.R.T.

ii. questões em discussão

2. A defesa pleiteia a absolvição do réu com base no princípio do
in dubio pro reo
, alegando insuficiência de provas. 2.1 Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a consideração da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ. 2.3. Pleito de improcedência da condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução para um valor simbólico de R$ 50,00.

III. Razões de decidir

3. Autoria e materialidade comprovadas: A materialidade do delito encontra-se demonstrada por laudo pericial (ID 19625373), descrevendo múltiplas lesões na vítima. A autoria foi confirmada pela palavra firme e coerente da vítima em audiência, corroborada pela confissão parcial do acusado. 3.1. Especial relevância da palavra da vítima: Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a palavra da vítima em casos de violência doméstica é de especial importância, pois tais crimes, em regra, ocorrem sem testemunhas presenciais. 3.2 Manutenção da dosimetria: A pena-base foi corretamente fixada em 06 meses de detenção devido à culpabilidade acentuada e aos motivos do crime, sendo o término do relacionamento a motivação das agressões. Após o reconhecimento da confissão, a pena foi reduzida para 05 meses, não havendo causa para nova redução. 3.3 Indenização por danos morais: A fixação do valor em R$ 1.000,00 está fundamentada nos reflexos psicológicos causados à vítima e encontra respaldo na jurisprudência do STJ, sendo proporcional e razoável. A alegação de hipossuficiência do réu não justifica a redução do valor, uma vez que a condição econômica não foi suficientemente demonstrada.

IV.
Dispositivo e tese:

4. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da condenação por lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), com pena de 05 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade. Indenização por danos morais mantida no valor de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento: “
1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância para a formação da convicção judicial.” 2. “O reconhecimento da confissão justifica a redução da pena na segunda fase da dosimetria, mas não autoriza a aplicação de pena abaixo do mínimo legal.” 3. “O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a gravidade da ofensa e os reflexos psicológicos na vítima, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

-------------------

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º
-
CPP, art. 387, IV
-
Súmula 231 do STJ - Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.675.874-MS - STJ, AgRg no AREsp nº 2.223.503/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos vinte e oito dias do mês de outubro aos cinco dias do mês de novembro de

2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 28 de outubro
de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Paulo Henrique Silva dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (ID 19625596), que julgou parcialmente procedente a pretensão condenatória exposta na denúncia, condenando-o pela infração ao art.
129, § 9º, do CPB
– crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica - com a imposição da pena de
05 (cinco) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, tendo a execução da pena sido suspensa pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 77 do CPB, com a determinação de que, no primeiro ano, o condenado deverá prestar serviços à comunidade, conforme os parâmetros previstos no art. 46 e seguintes do Código Penal.

Determinou, ainda, que, durante o período de suspensão, ou enquanto o programa assim entender necessário, o réu deverá participar de programa de recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial, podendo ser encaminhado, a critério da Autoridade Judiciária da Execução Penal, ao Grupo Reflexivo para Homens.

Além disso, o Juízo julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor da compensação em R$ 1.000,00 (mil reais).

Conforme narra a denúncia (ID 19625376), no dia 18 de julho de 2021, o acusado Paulo Henrique agrediu fisicamente a vítima, “J.R.T.”, sua ex- companheira, desferindo-lhe socos no rosto, puxões violentos de cabelo e batendo sua cabeça contra a parede. Durante a agressão, o acusado proferiu ameaças diretas, afirmando:
"vou te matar, isso não vai ficar assim"
(textuais).

Em
razões recursais (
ID 19625606), a defesa clama pela
absolvição
do apelante, com base no princípio do
“
in dubio pro reo
”,
alegando insuficiência de provas para sustentar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena-base
para o
mínimo legal
e, na
segunda fase
da dosimetria, a minoração da pena aquém do mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

Por fim, requer a
improcedência
do pedido de
indenização
por
danos morais
, argumentando que não foram observados os critérios adequados para a quantificação. Alternativamente, caso mantida a condenação, solicita a
redução do valor indenizatório
para um montante simbólico, não superior a
R$ 50,00 (cinquenta reais)
.

Em
contrarrazões
(ID 196256069), o Ministério Público de 1º grau requer o total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se
pelo “CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo manejado”
textuais (ID 20346291)

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1 –

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Clama a defesa pela absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas a ensejar a condenação, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Salienta que o édito condenatório foi prolatado com supedâneo, exclusivamente, no depoimento da vítima, não corroborado por demais elementos válidos de prova produzidos.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade do delito de lesão corporal
encontra-se devidamente comprovada por meio do Laudo nº 2021.01.006713-TRA (ID 19625373 – pag. 9) que descreveu:
“bossa traumática na região frontal, medianamente; blefarohematoma a direita; edema equimose e estigmas ungueais, na região superciliar esquerda, estigmas ungueais e edema residual nas regiões: dorso e asa direita do nariz; malar esquerda perioral esquerda; equimose região malar direita; equimoses na mucosa labial superior; edema e escoriações nos punhos direito e esquerdo e joelho direito”.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A
ofendida “J.R.T.”
, em audiência judicial, explana (ID 19625572 – 19625573) que manteve um relacionamento com o apelante por doze anos e seis meses, do qual tiveram uma filha. Informou que, na época dos fatos, estavam separados havia um ano e que a relação entre ambos era conflituosa. Esclareceu que, atualmente, não há mais conflitos, pois o apelante se encontrava preso no momento da audiência.

Narrando os eventos, relatou que estava com três colegas no momento do ocorrido, quando seu irmão chegou ao local. Estavam em frente à casa de uma amiga, situada na mesma rua em que reside a declarante, e o apelante, que mora próximo, a viu e a chamou, mas ela se recusou a ir até ele. Foi então que o apelante se aproximou e iniciou as agressões, desferindo socos, chutes e puxões de cabelo. Afirmou que, durante o relacionamento, o apelante apresentava comportamento agressivo, mas as agressões eram verbais e não físicas, tendo ocorrido violência física apenas nos dias dos fatos relatados nos autos.

Acrescentou que, antes desse episódio, nunca havia registrado ocorrência contra o apelante.

Informou, também, que suas amigas tentaram ajudá-la, mas não conseguiram, pois o apelante as empurrava. Disse que uma das amigas foi buscar seu irmão na casa da declarante.

A vítima contou, ainda, que ficou com marcas no rosto e nas mãos, pois tentava se proteger das agressões, já que o apelante mirava principalmente em seu rosto. Explicou que o apelante estava extremamente agressivo, movido por sua não aceitação da separação, desferindo vários golpes. Ele a atacou com muita intensidade, tentando acertar seu rosto, mas, ao tentar se defender, o apelante segurou-a pelos cabelos e bateu sua cabeça contra a parede, o que resultou em graves ferimentos na testa.

A declarante informou que não mantém mais contato com o apelante e que possui medida protetiva vigente contra ele. Relatou que está assistida pela Patrulha Maria da Penha, que realiza visitas frequentes em sua residência, uma vez que o apelante mora nas proximidades.

Sobre uma segunda ocorrência, mencionou que o apelante parou em frente à sua casa, mas não sabe se ele pretendia fazer algo, pois o irmão da declarante estava presente, e o apelante, ao vê-lo, foi embora. Após esse episódio, a declarante acionou a patrulha, que se dirigiu até a casa do apelante e conversou com a irmã dele. Desde então, ele não voltou a se aproximar de sua casa, mas a declarante ouvia relatos de que o apelante continuava circulando pelas proximidades e a vigiando discretamente.

Afirmou não ter certeza se o apelante estava alcoolizado ou sob efeito de drogas no momento do ocorrido, pois não houve tempo de verificar, mas acredita que sim, dado que ele é usuário de drogas e costuma beber. A declarante ainda mencionou que o apelante era dependente químico e que a ameaçava com frequência.

Disse que chamou a polícia na hora dos fatos, mas nenhuma viatura compareceu. Por isso, registrou a ocorrência na manhã seguinte. Acrescentou que, quando seu irmão chegou ao local, o apelante já estava sendo retirado pelo marido de uma das amigas que estavam presentes.

Ao exercer a sua autodefesa, o apelante
Paulo Henrique Silva dos Santos
afirmou que (ID 19625573):

O apelante afirmou que manteve um relacionamento por mais de doze anos com a vítima e que, durante esse período, a convivência entre ambos era tranquila, embora ele admitisse ter ciúmes da companheira. Declarou que o relacionamento chegou ao fim devido ao seu ciúme e que, durante discussões, às vezes proferia palavrões.

No dia dos fatos, relatou que passava em frente à casa da mãe da vítima, enquanto ainda tentava reatar o relacionamento, embora estivessem separados há cerca de um mês. Por volta das 00h30min, encontrou sua filha sozinha na rua, em frente à casa, sem ninguém presente no local. Ao perguntar o que a filha estava fazendo ali, a menina respondeu que estava trancada fora da casa, aguardando alguém chegar. Diante disso, o apelante decidiu levá-la para sua residência, onde estava morando.

Mais tarde, por volta de 2h30min da madrugada, viu a vítima chegando em casa acompanhada de amigas. Tentou chamá-la para conversar, mas a vítima se recusou e disse que não queria falar com ele. O apelante alegou que insistiu na conversa, afirmando que
não tinha intenção de brigar, mas, diante da recusa, se revoltou e acabou agredindo a vítima com tapas no rosto, puxões de cabelo e socos no braço.

Admitiu, também, que empurrou uma das amigas da vítima durante o ocorrido. Por fim, declarou que não estava sob efeito de drogas no dia dos fatos, mas ficou revoltado ao encontrar sua filha sozinha na rua, o que teria motivado sua reação.

A que se pode notar, a prova da autoria criminosa resta remansosa nos autos.

É assente que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares.

Nesta seara de cognição, colaciono recente julgado do STJ:

“Direito Penal. Ação Penal. Violência Doméstica. Denúncia Recebida.

I. Caso em exame 1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por ofender a integridade corporal de sua então esposa, prevalecendo-se das relações domésticas. A denúncia descreve agressões físicas ocorridas em 30 de janeiro de 2020, com lesões comprovadas por laudo pericial.

II. Questão em discussão 2. Competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito, considerando a prerrogativa de foro do denunciado.

3. Presença de justa causa para o recebimento da denúncia, com base nos indícios de autoria e materialidade delitiva.

III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece sua competência para processar e julgar desembargadores, mesmo que os fatos não tenham relação com o exercício do cargo, para garantir a imparcialidade do julgamento.

5. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso com clareza e permitindo o exercício da ampla defesa.

6. A justa causa para a ação penal está presente, com base nos depoimentos da vítima e testemunhas, laudo pericial e relatórios psicossociais, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade.

7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada, sobretudo, no depoimento prestado pela ofendida, pois tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese 8. Denúncia recebida.

Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar desembargadores, mesmo sem relação dos fatos com o cargo, para garantir a imparcialidade. 2. A denúncia deve ser recebida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme art. 41 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "a"; CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 41; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, QO na AP 937/RJ, Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 3/5/2018; STJ, QO na APn 878/DF, Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 21/11/2018; STJ, APn 943/DF, Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/ 2022; Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/4/2024; Inq n. 1.587/DF, Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 17/4/2024; AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Mi. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; AgRg no HC n. 834.729/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023; Inq n. 1.653/DF. (Inq n. 1.447/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 8/10/2024.)”
destaquei

Por outro lado, observa-se que,
in casu
, as
declarações
prestadas pela
vítima
, tanto na esfera judicial, como em juízo, revelam-se absolutamente concatenadas e seguras acerca da narrativa do fato criminoso, não havendo nos autos nada que comprometa a credulidade de tais acusações, como a intenção de falsear a verdade, imputando ação falaciosa a suposto inocente. Além disso, a versão da ofendida não se encontra isolada nos autos, posto que referendada tanto pelo
Laudo
de exame de corpo de delito supra referido como, também, pela própria
confissão
do réu.

Assim, diante de todo o contexto fático coeso e uniforme, resta inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória para a condenação.

Mantém-se, assim, a condenação do acusado pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal reconhecido em sentença.

Passo à análise da dosimetria da pena.

2 – DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, roga a defesa pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, face à avaliação equivocada de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, notadamente a culpabilidade do agente e os motivos do crime.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada (ID 19625596):

“(...) Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Em relação ao DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (art. 129, §9º, Código Penal):

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece
valoração negativa
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual
deixo de valorar a circunstância
nominada.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado.
Circunstância neutra
.

Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos a
personalidade do agente
, razão pela qual
deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que se deu pelo inconformismo do acusado com o término do relacionamento,
sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância
judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração
neutra da circunstância judicial
em exame.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece
valoração neutra
.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual
nada se tem a valorar
.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
.

Milita em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no art. Art. 65, III, “d” (confessou o ilícito). Não há circunstancias agravante a considerar

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que torno DEFINITIVA A PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO. (...).”

Relativamente ao crime de lesão corporal na situação de violência doméstica (art. 129, §9º do CP), punido, à época do fato, com pena de detenção variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 06 (seis) meses de detenção,
ou seja, 03 (três) meses acima do patamar mínimo definido, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavorável ao apenado a sua
culpabilidade
e os
motivos do crime
.

Como cediço, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em virtude do princípio devolutivo da apelação, ao Tribunal revisor cabe a reanálise de todos os critérios da dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não resulte em piora na sanção final do apenado.

No caso em apreço, a
culpabilidade do réu
, de fato, ressoa de elevada reprovabilidade social, em face não agressões investidas contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação, quando se observa que o réu agrediu a ofendida com diversos socos no rosto, pisões, chutes e puxões de cabelo. Além disso, revelam os autos que a vítima, por se sentir constantemente ameaçada pelo réu, é assistida pela Patrulha Maria da Penha, que realiza visitas frequentes em sua residência. Tais nuances, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal.

No tocante aos
motivos
do crime, do mesmo modo, pesam contra o acusado, considerando que o delito decorreu de desavença familiar em virtude de o réu não aceitar o término do relacionamento com a vítima e dela estar vivendo uma vida normal, socializando com as pessoas próximas, e saindo para se divertir.

Diante de tais considerações, extrai-se que
as peculiaridades do caso concreto não autorizam, a meu ver, a minoração pretendida, dada a culpabilidade do réu e as circunstâncias da motivação da conduta por ele desempenhada.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar de 06 (seis) meses de detenção,
como procedido pelo Magistrado
a quo,
que, após o reconhecimento da confissão, restou fixada em 05 (cinco) meses de detenção, assim mantida, ao final, à míngua de demais causas modificativas de pena.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do
aspecto qualitativo
, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

3 – DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico de R$ 50,00 (cinquenta reais), compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assisti razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o
quantum
mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do condenado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a ofendida JOVANICE RIBEIRO TRINDADE.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.”

No que se refere aos critérios para definir o valor da indenização por danos morais, é cediço que cabe ao juiz da causa realizá-la, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as condições socioeconômicas do responsável e as especificações específicas em que ocorreu o ato lesivo.

Nessa esteira, perfilho do mesmo entendimento proferido no primoroso parecer ministerial, que peço vênia para utilizar como razão de decidir:

“No caso concreto, o juízo sentenciante fundamentou de forma escorreita a quantia de reparação indenizatória, considerando os reflexos psicológicos que a conduta criminosa do apelante causou na vítima, e em que pese o apelante seja assistido pela Defensoria Pública, a hipossuficiência não é presumida. Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp: 1940163 TO 2021/0159754- 3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022; AgRg no AREsp n. 2.223.503/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.”

Nesses termos, entendo que a sentença que condenou Paulo Henrique Silva dos Santos nas sanções descritas no art. 129, §9º do CP, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) meses de detenção, que foi substituída por prestação de serviços à comunidade, bem como o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização, resta justa, adequada, proporcional e imune de reformas.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento.

É o voto.

Belém/PA, 28 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2024